Tribunal: STJ
Processo: 0001262-55.2023.8.16.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834940
- PR (2025/0012758-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IGOR JOSE FERREIRA LOURENCO
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
Documento eletrônico VDA51223678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 28130d87-c64a-4196-9446-2e3eeeb2125e

normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51223678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 28130d87-c64a-4196-9446-2e3eeeb2125e

AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834940 -
PR (2025/0012758-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IGOR JOSE FERREIRA LOURENCO
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
Documento eletrônico VDA50855959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:12
Código de Controle do Documento: 1e50f947-909d-4a18-89ac-80fe4abdc9ac

normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a parte da decisão
1.

que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 798-
806):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DA LICITUDE DAS PROVAS. EXAME DE
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
A parte agravante sustenta que no presente caso não se aplica o
Tema n. 660 do STF uma vez que trata de violação direta à intimidade, ao
devido processo legal e à licitude das provas.
Afirma que "a abordagem do agravante foi motivada unicamente em
razão de sua fuga, o que não caracteriza a fundada suspeita necessária para a
diligência. De forma objetiva, é possível constatar na decisão recorrida que no
local dos fatos eram cometidos vários crimes graves, como tráfico e homicídio.
Como a abordagem foi feita por viaturas descaracterizadas, é compreensível
que o indivíduo tenha corrido ao notar a movimentação, tendo em vista o perigo
da região, o medo e a ausência de conhecimento do que estava acontecendo,
assim como fizeram outros indivíduos naquele momento".
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO

2. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
Documento eletrônico VDA50855959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:12
Código de Controle do Documento: 1e50f947-909d-4a18-89ac-80fe4abdc9ac

fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, II, LIV e LVI,
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
Documento eletrônico VDA50855959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:12
Código de Controle do Documento: 1e50f947-909d-4a18-89ac-80fe4abdc9ac

infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, especialmente
o art. 244, do Código de Processo Penal, o que atrai a incidência do
mencionado Tema n. 660 do STF.
É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado (fls. 762-
grifo nosso):
Ao apreciar o pedido de absolvição, com base na nulidade
das provas obtidas mediante revista pessoal, em via
pública, a Corte de origem assim se manifestou:
"Verifica-se, de partida, que o apelante se insurge contra a
prisão em flagrante, apontado existência de nulidade, por
carência de justa causa capaz de justificar a diligência
pessoal.
Entretanto, extrai-se dos autos que a prisão em flagrante
do recorrente não se encontra maculada pelas razões
aventadas pela defesa.
Isso porque a apreensão se deu, em resumo, no âmbito de
operação policial denominada “Saturação”, no bairro
Cajuru, visando a prevenção delituosa de alto índice de
tráfico e homicídios naquela região. Os policiais
permaneceram de campana por determinado período e
algumas pessoas, ao avistarem a viatura, saíram correndo,
no intuito de evitar o achegamento policial.
Foi emitida ordem de abordagem ao ora recorrente, que
não a acatou, sendo necessário o uso de força física para
evitar sua fuga.
Consoante informação contida no boletim de ocorrência
(mov. 1.3), com o apelante “em busca pessoal foram
localizados dezesseis (16) ‘pinos’ de substância análoga a
cocaína totalizando 11 gramas, e a quantia de R$ 605,50”.
Eis o que constou do Boletim de Ocorrência (mov. 1.3):
(...) Sobre a temática em debate, o artigo 244 do Código
de Processo Penal dispõe que “A busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no
. Já o artigo 240 e seguintes do
curso de busca domiciliar”
mesmo Códex instituem que “proceder-se-á à busca
domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem”.
[...]

Documento eletrônico VDA50855959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:12
Código de Controle do Documento: 1e50f947-909d-4a18-89ac-80fe4abdc9ac

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50855959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:12
Código de Controle do Documento: 1e50f947-909d-4a18-89ac-80fe4abdc9ac

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AREsp 2.834.940 / PR
Número Registro: 2025/0012758-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012625520238160196 00214414020248160013 214414020248160013
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGOR JOSE FERREIRA LOURENCO
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR JOSE FERREIRA LOURENCO
ADVOGADOS : VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
Documento eletrônico VDA51210470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: 8846de3e-5b5a-4248-9660-bf5d17ae1c31

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: 8846de3e-5b5a-4248-9660-bf5d17ae1c31